Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-48.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001346-48.2019.8.14.0068

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISMAEL QUEIROZ DA SILVA, MARCIA HELENA DE AVIZ SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARIA EDUARDA MORAES DE SAO MARCOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa/PA, que absolveu os réus da imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O d. Juízo reconheceu a ilicitude das provas obtidas em diligência policial realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões para o ingresso na residência dos acusados. O Ministério Público pugna pela condenação dos réus pelo delito do art. 33,
caput
, da referida lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a diligência policial que resultou na apreensão da droga e consequente denúncia respeitou os requisitos legais para ingresso em domicílio sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se justifica quando houver fundadas razões, devidamente comprovadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. [STF, Repercussão Geral no RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015].

4. No caso concreto, verifica-se que a diligência foi motivada unicamente pela delação de um usuário de drogas, sem que houvesse qualquer investigação prévia ou elementos objetivos que evidenciassem a prática do tráfico no local.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a simples denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não configura justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. [STJ, HC 749.281/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 746.036/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2022].

6. Diante da ilegalidade da prova obtida na diligência policial, impõe-se a manutenção da r. sentença absolutória, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral no RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, HC 749.281/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 746.036/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado, em irresignação diante da r. sentença absolutória prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Augusto Correa/Pa, nos autos da ação penal em que é imputado a Ismael Queiroz da Silva e Márcia Helena de Aviz Silva as condutas descritas nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a condenação dos ora recorridos,
Márcia Helena de Aviz Silva e Ismael Queiroz da Silva, às penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Num. 14165714 - Págs. 1 a 9).

As defesas, entretanto, contrarrazoaram a apelação, ambas, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (Num. 14165768 - Págs. 1 a 5 e Num. 14985077 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso (Num. 15766619 - Págs. 1 a 5).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que a diligência realizada na residência da ré foi legítima, pois imbuída de fundada razão. E, por conseguinte, as provas derivadas delas seriam válidas e suficientes para condenar os ora apelados pelo delito de tráfico de drogas.

Imperiosa, aqui, a descrição dos
trechos da fundamentação empregada no decreto absolutório (Num. 14165711 - Págs. 2 a 3):

Para mim, não há elementos a fim de embasar um decreto condenatório para o crime de tráfico de drogas, assim vejamos:

Os Policiais ouvidos em audiência judicial, única prova testemunhal produzida em sede do contraditório e da ampla defesa, atestam que após informações de um suposto furtador e usuário de drogas, foram até a residência da acusada Marcia, que no momento não estava no local, encontrando dentro da residência a droga embalada para comercialização.

Portanto, a única prova a fim de subsidiar a autoria delitiva, é a entrada na residência da acusada, a fim de indicar que ela é Ismael sejam traficante.

Em recente entendimento do STJ - HABEAS CORPUS Nº 721911 - RS (2022/0032180-4), a sexta turma, proferiu entendimento, que o ingresso na residência do acusado ou acusada, sem referência prévia de investigação, monitoramento ou campanas, a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local, torna a prova ilícita.

Considerando que nestes autos, a única prova a indicar que os acusados supostamente seriam traficante converge da entrada na residência da acusada Marcia, inclusive sem sua presença, determina, segundo análise da decisão do STJ, a ocorrência da ilicitude da prova. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.

Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, que no caso dos autos não foram evidenciadas, pois a entrada na residência se deu por mero acaso, porque uma pessoa – Macaquinho - indicou a residência da Marcia como ponto de venda de drogas, inexistindo outros elementos a fim de subsidiar a denúncia inicialmente realizada.

Ademais, a pessoa ouvida em sede policial fls. 25 dos autos do IP, -Macaquinho- se quer foi arrolada como testemunha na fase judicial, como elemento de prova a indicar ou não a sua relação de compra das drogas com os acusados.

Dessa forma, considerando que as provas elencadas nos autos são extremamente frágeis para embasar um decreto condenatório, a sentença de absolvição é medida que se impõe.

DIANTE do exposto, julgo Improcedente a Denúncia, a fim de absolver o acusado, contra MARCIA HELENA DE AVIZ SILVA, e ISAMEL QUEIROZ DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do CPP.

Ora, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Nessa senda, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente a denúncia, quando ausentes outros indícios graves, sem a realização de diligências complementares, não é elemento suficiente para a autorização de atuação estatal insidiosa na privacidade dos cidadãos, como invasão de domicílio ou mandado de busca e apreensão.

Na hipótese dos autos, em análise do conjunto probatório, depreendo que, de fato, a diligência em questão foi motivada somente pela delação de um suposto furtador e usuário de drogas - o qual relatou que a ré vendia drogas (Num. 14165676 - Pág. 31) -, e não foi precedida de investigação prévia e apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço (movimentação de usuários, visualização de venda e/ou dispensa de possível droga etc.). Ainda, ocorreu, irregularmente, sem a presença da ré, que chegou bem após tal invasão, como mesmo relatado pelas testemunhas de acusação.

Nesse contexto, está acertada sentença do juízo
a quo
, pois em consonância com posicionamento dos nossos tribunais superiores.

Logo,
diante da ilegalidade da prova obtida na diligência policial, impõe-se a manutenção da r. sentença absolutória, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.

1. No caso, a ação policial não foi legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada desautorizada no domicílio do Paciente. Pode-se verificar que os policiais ingressaram na referida residência a partir de denúncia anônima, não havendo a indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço.

2. Segundo entendimento desta Corte, não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal (RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019).

3. Havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree) (AgRg no HC n. 703.991/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente das imputações delituosas (art. 386, II, do CPP), referentes à Ação Penal n. 1501584-45.2021.8.26.0599, que tramitou na 2 ª Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP.

(HC n. 749.281/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DE POLICIAIS SUPOSTAMENTE FRANQUEADA PELA MORADORA. CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Ademais, Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree) (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021).

4. Na hipótese, conforme delineado pelo Juízo de primeiro grau, não havia situação de flagrância que autorizasse o ingresso na residência da paciente, tendo em vista que os policiais apenas estiveram no local por indicação do corréu, em decorrência de fato que não veio admitido por este, quando de sua abordagem. Ademais, excepcionalmente no caso em exame, a narrativa de que a paciente teria autorizado a entrada dos policiais em seu imóvel mostra-se fragilizada diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que o consentimento, se houve, foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar por entorpecentes.

5. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio da paciente, sem mandado judicial e sem qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, a prova colhida na ocasião - notadamente a quantidade de 66,7 gramas de cocaína - deve ser considerada ilícita. Assim, mantém-se a decisão que, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade das provas apreendidas no referido ato.

6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 746.036/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por isso, nego provimento ao recurso do
parquet
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/04/2025